Tribunal: TJSP
Processo: 2267875-66.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Homicídio triplamente qualificado – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao

Ementa:
Habeas Corpus – Prisão preventiva suficientemente fundamentada – Homicídio triplamente qualificado – Constrangimento ilegal inexistente
Não consubstancia constrangimento ilegal, passível de reparação por via de habeas corpus, a ordem de custódia preventiva, cujo teor contenha fundamentos suficientes, demonstrativos da presença de uma das circunstâncias inscritas no art. 312 do CPP. Ao analisá-los, deve o Magistrado considerar não apenas a natureza da infração, mas as circunstâncias e as condições pessoais do paciente.